Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA No 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ.

2. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.

3. Recurso desprovido.